Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). TÍTULO HÁBIL. ADEQUAÇÃO DO RITO. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Justiça do Trabalho não possui competência material para processar e julgar apreciar pedido de cobrança de empréstimo pessoal realizado pelo empregado ao empregador, sem qualquer relação com vínculo de emprego que mantiveram.
2. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita deve revelar probabilidade quanto à existência do direito e não certeza. Na hipótese, o contrato de crédito direito ao consumidor (CDC), o demonstrativo da conta vinculada e demais informações da relação contratual estabelecida entre as partes, são documentos suficientes para o ajuizamento da ação monitória.
3. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor, sendo desnecessária qualquer notificação para a configuração da mora, conforme determina o art. 397 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.